Tribunal: TJMT
Processo: 1002504-26.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002504-26.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CYNTHIA APARECIDA EUBANK DE ARRUDA VOLPATO - CPF: 204.440.101-06 (APELANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito.

2. Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato.

3. Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo.

4. Recurso desprovido para manter a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1002504-26.2022.8.11.0028

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CYNTHIA APARECIDA EUBANK DE ARRUDA VOLPATO
(Id-213709584), contra sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS
n.o 1002504-26.2022.8.11.0028, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S. A.,
concluiu
por julgo improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, revogo a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Consigno que este juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz em síntese, que procedeu a realização de empréstimo consignado que acreditava ser modalidade consignado normal.
Contudo, após perceber vários descontos em seu extrato de pagamento nominando como “RMC - Reserva de Margem Consignável”, bem como que os descontos não estariam sendo amortizado do empréstimo que realizou, a Recorrente tomou conhecimento que aquele simples empréstimo somava uma dívida estratosférica, sempre acreditou que se tratava de empréstimo consignado, mas na verdade seria referente à contratação e inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”.

Assevera que nunca teve a intenção de contratar e/ou utilizar empréstimo de cartão de crédito, ao qual a dívida se torna impagável.

Alega que o contrato apresentado pela Apelada em sede de contestação, sequer apresenta data, constando apenas como primeiro vencimento
20/07/2010
e vencimento final em
20/06/2015
com desconto mensal no valor de
R$ 48,10
, ou seja, não guarda nenhuma relação com empréstimo e descontos ora debatidos, primeiro porque o contrato supostamente é de 2010, enquanto os descontos de cartão de crédito se iniciaram em 2012.

Sustenta que, ao contrário do que a Apelada aduz, não houve o envio/entrega de nenhum cartão de crédito para a Apelante, fato responsável por “mascarar” e esconder a espécie de contrato/empréstimo celebrado entre as partes. Os referidos saques realizados pela Apelante sempre foram pensando se tratar de empréstimo consignado comum.

A espécie de cartão de crédito é tida pela possibilidade de realizar comprar parceladas e efetuar mensalmente seu pagamento, isso em modalidade em que há envio e utilização mensal do mesmo.
In casu
, comprovasse através das faturas juntadas pela Requerida, que a Apelante nunca utilizou de nenhum cartão de crédito, nunca realizou compras parceladas.

Outro ponto necessário de se mencionar é que a Apelada jamais enviou qualquer fatura para o endereço da apelante, fato que a iludiu, pois nunca tomou conhecimento que apenas o mínimo estava sendo descontado de seu holerite.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de julgar procedente a demanda declarando a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito com RMC (empréstimo sobre RMC) e igualmente a reserva de margem consignável (RMC), determinando que a recorrida se abstenha de realizar tais descontos, sob pena de multa diária e condenada a restituir em dobro todos os descontos realizados, a título de RMC e empréstimo sobre RMC, que serão apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte autora tudo conforme pleiteado na inicial;

Ou assim não entendendo, requer-se ALTERNATIVAMENTE que seja realizada a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, com aplicação de juros legais e amortização de valor pago a ser abatido do valor liberado a Recorrente, também conforme pleiteado na inicial.

O Banco Apelado, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-213709589.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR

– PRESCRIÇÃO
.

Inicialmente, pugna o Banco Apelado pelo reconhecimento da preliminar de prescrição, ao argumento de que parte da pretensão formulada pela Apelante estaria fulminada pela prescrição.

O presente caso versa sobre relação bancária. Com efeito, a Apelante discute contrato celebrado com o BMG em
20/07/2010
.

A presente demanda foi distribuída em
30/09/2022
, momento em que já ocorria a prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado, em especial nas parcelas do cartão de crédito consignado devidamente cobradas do Apelado.

Como dito, a distribuição desta demanda ocorreu em
30/09/2022
, ou seja, houve ocorrência da prescrição para o período compreendido entre
20/07/2010
– data da assinatura do contrato a
30/09/2017
. A pretensão autoral, portanto, deve se limitar ao período de
30/09/2017
até a presente data — cinco anos antes da propositura desta ação.

Todavia, referida alegação não prospera.

Isso porquê, resta evidenciado nos autos os holerites trazidos pela Apelante no qual denota-se que os descontos ainda estão ativos.

Logo, a Apelante, em tese, ainda vem suportando com os danos supostamente perpetrados pelo Banco Apelado.

Portanto, em sendo constatados que os descontos ainda são contínuos, equivocado se faz a alegação de prescrição.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS
,
concluiu
por julgo improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, revogo a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Consigno que este juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado.

In casu
, a Requerente, ora Apelante, não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento.

Contudo, restou comprovado nos autos que a Apelante contratou junto ao Banco Apelado o serviço de empréstimo e cartão de crédito, no dia
20/07/2010
, conforme vasta documentação acostada aos autos.

No contrato fica claro, ainda, o limite consignável em folha de pagamento, respeitando o valor do rendimento recebido pela Apelante e a margem disponível à época.

Portanto, em momento algum está definida a contratação de um empréstimo consignado. A contratação foi de um cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas descontados do salário da Apelante.

Vale registrar, que ao aderir à proposta de contratação descrita acima, a Apelante deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como quanto aos seus termos, não havendo que se falar em hipossuficiência técnica, uma vez que as cláusulas do contrato são claras quanto à forma de disponibilização dos valores para saque e a forma e encargos de pagamento.

É certo ainda, que uma vez contratado o produto, a Recorrente, por diversas vezes procedeu a saques complementares,
verbis:

Todos esses saques foram disponibilizados na conta bancária de titularidade da Apelante.

Logo, pela simples leitura do contrato celebrado entre as partes é possível constatar que todas as informações necessárias para se dizer ciente quanto à modalidade de contratação e seus encargos foram disponibilizadas a Apelante.

Ora, não se pode presumir que a Apelante tinha a intenção de contratar outra modalidade de empréstimo que não o cartão de crédito consignado apenas porque o cartão de crédito não foi utilizado para compras, mesmo porque a utilização do cartão para compras não era a finalidade principal do contrato e sim serviço “acessório” disponibilizado ao contratante.

Outrossim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito consignado, contendo as características do cartão de crédito, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, contrário do que em consonância do concluído na sentença recorrida, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELASPAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃOCOMPROVADA– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTADA AUTORA– CONTRATOCOM INFORMAÇÕESCLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
.”
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉSDE CARTÃO DE CRÉDITO COMRESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA– CRÉDITO LIBERADONA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕESCLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
”
(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei)

Portanto, vê-se que o presente apelo merece ser desprovido mantendo a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É certo ainda, que a parte Apelante também teve acesso a todas informações da operação, tais como início dos descontos, valor do contrato, valor das parcelas, taxa de juros mensal e anual, entre outras informações relevantes, conforme CET (custo efetivo total), não havendo o que se falar em descumprimento ao dever de informação.

Outrossim, resta evidenciado que nas faturas enviadas para a residência da parte Apelada consta as informações de que o desconto em folha é referente somente ao valor mínimo, sendo necessário o pagamento da fatura.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura da Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que a Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Portanto, vê-se que o presente merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação empréstimo e cartão de crédito consignado, julgue improcedente os pedidos formulados na inicial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Tendo em vista a regra do § 11o, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024